Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017487-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ENY SUBTIL - CPF: 972.716.081-68 (AGRAVANTE), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (AGRAVADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (PROCURADOR), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1017487-51.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:

Eny Subtil de Oliveira

Agravados:

Elizabete Rodrigues de Matos

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO NO ROSTO DOS AUTOS. PRIORITÁRIA. EXCESSO DE PENHORA. CONSTRIÇÃO EXISTENTE SOBRE IMÓVEL RURAL. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

No processo de execução se privilegia a máxima efetividade da prestação jurisdicional, vez que

a execução

tem por fim atender aos interesses do exequente, haja vista
que desenvolve-se no interesse do credor a satisfação da dívida.

Nesse sentido, o art. 835, I, do CPC,

estabelece uma ordem preferencial de penhora, onde o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, possui inegável prioridade.

Não há que se falar em excesso de execução, enquanto pendente avalição do imóvel ofertado em garantia, e, ainda que eventualmente ocorra

a penhora do rosto dos autos, porque em espécie, subsistirá, reduzindo-se a penhora sobre o imóvel constrito.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1017487-51.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:

Eny Subtil de Oliveira

Agravados:

Elizabete Rodrigues de Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eny Subtil de Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001217-72.2019.8.11.0037, que lhe move Elizabete Rodrigues de Matos, que rejeitou o pedido de impugnação da penhora realizada no rosto dos autos de código n. 13103, em trâmite perante a Comarca de Alto Taquari/MT.

Inconformada, a agravante sustenta a presença dos requisitos da tutela antecipada recursal. Diz que o
fumus boni iuris
esta evidenciado pelos documentos que comprovam a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, para adequá-lo ao seu real valor de mercado e, com isto, permitir a lisura da futura hasta pública e defende que a manutenção de duas penhoras, em valor bem superior ao do débito traz prejuízos irreparáveis.

Alega que a penhora no quinhão hereditário de uma área rural de 12,68 hectares na matrícula 3.580 do CRI da Comarca de Alto Taquari- MT, já é o suficiente para garantir a integralidade do débito executado e que a constrição do numerário configura excesso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id. n. 104314961.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id n. 104625971, mantendo a decisão agravada.

Contraminuta

acostadas no Id n. 102892967, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

24 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1017487-51.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:

Eny Subtil de Oliveira

Agravados:

Elizabete Rodrigues de Matos

V O T O

Cuida-se na origem de execução de título extrajudicial manejado por Elisabete Rodrigues de Matos em desfavor de Eny Subtil, ora agravante.

Consta que foi penhorado 12,68 hectares do imóvel de matrícula n. 1.064 (atual 3.580) do quinhão que cabe a executada, bem como o valor de R$ 196.039.72, através de penhora no rosto dos autos de código n. 13103, em trâmite perante a Comarca de Alto Taquari/MT.

A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação à penhora dos valores questionando o excesso, sob o argumento de que a penhora que recai sobre o imóvel rural, é suficiente para garantir a dívida executada.

O togado
a quo
, indeferiu a impugnação por entender que não há excesso na penhora no rosto dos autos de inventário, vez que

a penhora em dinheiro é prioritária e porque ainda pende de avaliação o imóvel rural penhorado.

Nesse contexto, busca a agravante desconstituir
penhora de numerário realizada no rosto dos autos do inventário, sob o alegado excesso de execução.

Alega que a penhora no quinhão hereditário da executada de uma área rural de 12,68 hectares na matrícula 3.580 do CRI da Comarca de Alto Taquari- MT, já é o suficiente para garantir a integralidade do débito executado e que a penhora do numerário configura excesso.

Como se sabe, no processo de execução se privilegia a máxima efetividade da prestação jurisdicional. Sobretudo porque a execução tem por fim atender aos interesses do exequente (art. 797,
caput
do CPC), detentor de título dotado de liquidez e certeza até que o contrário seja porventura demonstrado.

Assim, o objetivo do processo executivo é a satisfação do direito do credor e, para isso, o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora, onde o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, possui inegável prioridade.

A propósito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INFORMAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRÉDITO QUE A EXECUTADA POSSUA E, CASO POSITIVO, A PENHORA DOS VALORES ATÉ LIMITE DO DÉBITO EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – PENHORA EM DINHEIRO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - ART. 835, I, DO CPC – EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, DO CPC - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PENHORA OU DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

In casu, o Juízo deferiu pedido da parte exequente para pesquisa referente a crédito de quem a agravante tem a receber.

Não obstante a agravante tenha oferecido bens passíveis de penhora e alegue a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado, certo é que é prioritária a penhora de dinheiro (art. 835, § 1o, CPC/15), bem como, em que pese o disposto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado ainda que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).

O art. 835, I, do CPC/15, fixa a ordem de preferência, listando em primeiro lugar “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.

Na própria decisão agravada, o Juízo ressaltou que a penhora de valores se efetue até o limite da dívida exequenda - R$ 53.772,61 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais, sessenta e um centavos) -, não se caracterizando, assim, o alegado excesso de penhora ou de execução
.” (RAI n. 1011557-23.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado.

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 22.11.19 - negritei)

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de execução, pois como bem pontuou o togado a
quo,
a penhora em dinheiro possui preferência, e não satisfaz a integralidade da execução, além disso, não há como reconhecer a suficiência da penhora do imóvel rural para garantir a satisfação do crédito exequendo, uma vez que este ainda pende de avaliação.

De mais a mais, a penhora recaiu apenas sobre parte do imóvel rural, qual seja, 12,78 hectares, quando a integralidade do bem é composta por 73 hectares.

Outrossim, a medida é plenamente reversível, pois, constado o excesso, a contrição pode ser desconstituída ou restrita ao
quantum
devido.

A propósito, em caso análogo, cito precedente deste Tribunal.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora o art. 620 do CPC disponha sobre o princípio da menor gravosidade da execução ao devedor, a penhora de dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência constante no art. 655 do CPC.

Ainda que, eventualmente, ocorra excesso de execução, a penhora no rosto dos autos, porque em espécie, subsistirá, reduzindo-se a penhora sobre o imóvel ofertado em garantia
”(RAI n.

0109258-45.2012.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 09.01.13)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021